Tribunal: TJSP
Processo: 1003081-25.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
APELAÇÃO - Monitória - Despesas condominiais - Embargos monitórios rejeitados - Pretensão de reforma - Não acolhimento - O embargante, banco representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) proprietário do imóvel perante o registro, não fez prova alguma da suposta venda com pacto de alienação fiduciária a terceiro, que teria a posse da unidade - Inexistência, ademais, de abusividade nos

Ementa:
APELAÇÃO - Monitória - Despesas condominiais - Embargos monitórios rejeitados - Pretensão de reforma - Não acolhimento - O embargante, banco representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) proprietário do imóvel perante o registro, não fez prova alguma da suposta venda com pacto de alienação fiduciária a terceiro, que teria a posse da unidade - Inexistência, ademais, de abusividade nos encargos decorrentes da mora - Precedente - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.